Tribunal: TJDFT
Processo: 0719119-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida ao "a) ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, a título de reparação por danos morais, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir desta sentença; b) ao pagamento da quantia de R$ 489,74 (quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a contar do desembolso e inclusão de juros de 1% ao mês a contar da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57413622). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a RÉ alega que o contrato de plano de saúde coletivo firmado entre as partes foi intermediado pela empresa WN2C CORRETORA SEGUROS VIDA SAÚDE E PREVIDÊNCIA PRIVADA LTDA. Explica que após a revisão dos contratos, observou-se indício de fraude, porquanto a autora não possuía vínculo empregatícios com a corretora de seguro e previdência. Destaca que diante da quantidade de possíveis contratos irregulares foi registrado boletim de ocorrência na 78o Distrito Policial, São Paulo. Aduz que, diante da fraude, o contrato foi rescindido em 22/08/2022. Assevera que a autora tinha ciência "que estava vinculada há um contrato coletivo empresarial e que para tanto dependia de vínculo empregatício com a empresa estipulante do contrato", assumindo o risco de eventual cancelamento do contrato. Por fim, argui pela inexistência de ato ilícito, pois a rescisão, em razão de fraude, está previsto no contrato. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por dano moral.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 57413628).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
6. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. (Acórdão 1618421, 07038281620228070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022).
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora firmou contrato de plano de saúde com a ré, através da empresa WN2C CORRETORA SEGUROS VIDA SAÚDE E PREVIDÊNCIA PRIVADA LTDA, com início de vigência em 31/03/2022 (ID 57413539). Em 24/08/2022, ao procurar atendimento médico, foi informada que o plano estava cancelado (ID 57413541-pág. 4). Foi instaurado Inquérito Policial no 2242912-46.2022.010342 para averiguação do possível crime de estelionato e falsidade ideológica, porquanto teriam sido incluídos como beneficiários de plano de saúde coletivo, pessoas sem vínculo empregatício com a empresa contratante (ID 57413610 - pag.2)
8. É permitida a administradora do plano de saúde o cancelamento unilateral do contrato, por fraude, consoante o artigo 18, parágrafo único, inciso I, da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, vigente à época do contrato.
9. No caso, não restou comprovado nos autos que a autora, consumidora, tinha ciência da possível fraude praticada por terceiro (art. 373, II, CPC). Observa-se que apesar de constar na carteira do plano de saúde a empresa WN2C CORRETORA SEGUROS VIDA SAÚDE E PREVIDÊNCIA PRIVADA LTDA como titular do plano (ID 57413609 - pág.7), não é possível afirmar que a autora tinha ciência da obrigatoriedade do vínculo empregatício com a empresa contratante.
10. Assim, não restando comprovado nos autos a possível participação da consumidora na fraude praticada pela empresa intermediadora do contrato, caberia a recorrente notificar a autora do cancelamento do contrato, contudo não o fez.
11. A fraude praticada por terceiro, sem prova da coparticipação do consumidor, não permite que a operadora do plano de saúde efetue o cancelamento unilateral do contrato, sem a prévia notificação do consumidor.
12. A rescisão unilateral do contrato, sem prévia notificação do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano extrapatrimonial.
13. Ao fixar o quantum devido para compensação por danos morais, o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo a falha na prestação de serviços pela recorrente. O valor arbitrado de R$2.000,00 (dois mil reais) condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e observa critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para a ré.
14. Precedente desta Turma Recursal: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NO ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A em face da sentença que lhe impôs a obrigação solidária de restituir valores pagos pela recorrida a título de mensalidade de plano de saúde, bem como a obrigação de pagamento de indenização por danos morais. II. Nas razões recursais, preliminarmente, a recorrente requer que o recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sob o argumento de risco de ocorrência de danos na hipótese de execução provisória da sentença. No mérito, afirma que a legislação consumerista não é aplicável ao caso em questão, uma vez que o contrato firmado entre as partes possui natureza jurídica coletiva empresarial. III. Argumenta que a contratação de plano de saúde na modalidade coletiva decorreu de fraude, não havendo ilicitude na sua conduta. Por isso, também defende a impossibilidade de restituição em dobro dos valores pagos, uma vez que não comprovada a sua má-fé. Ademais, não seria aplicável do CDC. Também pleiteia o afastamento da condenação por dano moral, uma vez que o cancelamento teria ocorrido por solicitação da empresa estipulante do contrato, tendo em vista que foi não providenciada a comprovação da existência de vínculo empregatício da autora que justificasse a sua inclusão no plano de saúde coletivo. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. IV. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões pela autora. V. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado. VI. No mérito, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui nítida natureza consumerista. O fato de o plano de saúde ser coletivo não faz com que a autora passe a ter uma relação jurídica empresarial com a recorrente. Perante o plano de saúde e seus parceiros comerciais a recorrida é uma consumidora, conforme definido no art. 2 do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, todos os fornecedores participantes dessa relação respondem de forma objetiva em decorrência da falha na prestação dos serviços. VII. Conforme reconhecido na sentença, não há indício de que a autora tenha contribuído para a contratação fraudulenta, mediante a indicação intencional e errônea de que mantinha vínculo empregatício que lhe garantisse a contratação do plano de saúde coletivo. Ademais, mesmo após a constatação pela recorrente de que houve a referida fraude, não se verificou a realização de qualquer comunicação prévia à recorrida para que lhe fosse conferida a possibilidade de contratação individual ou cancelamento do plano, tendo sido surpreendida com a negativa de cobertura. VIII. Nesse contexto, também não merece guarida o argumento de afastamento da condenação em restituição em dobro, uma vez que não demonstrado pela recorrente que houve verificação prévia dos requisitos indicados pelas suas parceiras para que ocorresse a contratação coletiva, não estando presente, por isso, engano justificável no recebimento de valores sem a contrapartida da prestação de serviços. O risco do negócio jurídico existente entre a recorrente e suas parceiras comerciais não pode ser imputado ao consumidor. IX. Igualmente improcedente o pedido de afastamento da condenação no pagamento em indenização por danos morais, tendo em vista a natureza do objeto da contratação e as aflições impostas ao consumidor com os fatos que embasaram esta demanda, sendo adequado o valor arbitrado na sentença. X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente vencido arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1756256, 07047394020238070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023.)
15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.